Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO NOVO INEXISTENTE. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO. INCLUSÃO DE INDICE NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR. DECISÃO MANTIDA.
Decorridos vários meses da expedição do precatório, mais precisamente em 29 de abril de 2020, a agravante atravessou petição afirmando não concordar com os cálculos, requerendo que sobre eles incidisse o IPCA-e, de acordo com o julgamento realizado pelo STF em outubro de 2019.
A requisição pela incidência de índice de correção monetária diverso do fixado, ao argumento de ser fato novo, não é possível, neste momento processual, após a expedição do precatório eis que, desde outubro do ano passado, a parte agravante tinha pleno percepção da situação e nada postulou.
Agravo conhecido e desprovido.